Tribunal: TJBA
Processo: 8021556-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021556-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ALDENORA DE SANTANA GOMES Advogado(s): ANAIRAN DE SANTANA GOMES AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. POSTERIOR ADESÃO A PARCELAMENTO. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO (ART. 151, VI, DO CTN). CONSTRIÇÃO ANTERIOR AO PARCELAMENTO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. TEMA 1.012/STJ. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto por MARIA ALDENORA DE SANTANA GOMES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas, nos autos da execução fiscal n.º 8008268-58.2022.8.05.0150, que manteve bloqueio judicial de valores via SISBAJUD, mesmo após a adesão da agravante a parcelamento administrativo do débito tributário e o pagamento da primeira parcela. II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) se a adesão a parcelamento administrativo do crédito tributário, com o pagamento da primeira parcela, justifica o levantamento de penhora anteriormente efetivada; (ii) se a alegada condição de pessoa idosa e a natureza alimentar dos valores constritos autorizariam a desconstituição da medida constritiva; (iii) se poderiam ser analisadas, em sede de agravo, alegações sobre prescrição de parte do crédito ou ausência de notificação válida. III. Razões de Decidir 3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.012, autoriza a manutenção do bloqueio judicial de valores quando a constrição é anterior à adesão ao parcelamento fiscal, uma vez que este apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, sem extingui-lo, nos termos do art. 151, VI, do CTN. 4. A condição de idosa da agravante e a natureza alimentar dos proventos bloqueados não afastam, por si sós, a higidez da constrição, sobretudo na ausência de pedido formal de substituição da penhora no juízo de origem, conforme exige o art. 805 do CPC combinado com o art. 15, I, da Lei 6.830/1980. 5. Não se verifica, nos autos, a ocorrência de “dupla onerosidade”, pois o juízo de origem tem liberado os valores à medida que a agravante comprova o pagamento das parcelas do acordo, o que mitiga os efeitos da constrição. 6. A ausência de regular notificação não foi enfrentada pela decisão agravada e não pode ser objeto de conhecimento originário em sede recursal, sob pena de violação ao princípio da não supressão de instância. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: “A adesão a parcelamento administrativo e o pagamento da primeira parcela suspendem a exigibilidade do crédito tributário, mas não ensejam o levantamento automático de penhora realizada anteriormente, nos termos da jurisprudência firmada no Tema 1.012 do STJ. A substituição da garantia depende de requerimento expresso no juízo de origem. Alegações sobre prescrição ou vícios na notificação inicial devem ser veiculadas por via própria, não cabendo análise em agravo de instrumento.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8021556-33.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, MARIA ALDENORA DE SANTANA GOMES, e, como agravado, MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)